Tribunal: STF
Processo: HC 96415
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
   MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL. EXCEÇÃO À SÚMULA 691/STF.
Paciente mantido preso por
   prazo excessivo unicamente em decorrência da prisão em flagrante.
   Ausência de situação fática vinculada a qualquer das hipóteses
   listadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Possibilidade,
   se vier a ser condenado, de fazer jus à progressão de regime ou
   à conversão da pena privativa de liberdade em outra restritiva de
   direitos. Constrangimento ilegal caracterizado. Situação que
   enseja exceção à Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
Ordem
   concedida, de ofício.